Tribunal: TJDFT
Processo: 0002167-22.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002167-22.2017.8.07.0002 RECORRENTE: ADVA ANGELA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1.378.100/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/12/2018). Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça "é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017)" (AgRg no AREsp 1159319/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/12/2017). No mesmo sentido, confiram-se o AgRg no REsp 1.668.610/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 4/2/2019, e o AgRg no REsp 1833949/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019. Com efeito, o acórdão recorrido (ID 13885835) foi disponibilizado no DJe de 29/10/2019, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 30/10/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 31/10/2019 e terminou no dia 14/11/2019. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 22/11/2019, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028